Tribunal: TJSP
Processo: 0033326-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033326-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Itirapina, em que é impetrante/paciente
ALEX SANTOS ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada, pela perda de objeto, a ação de habeas corpus. Comunique-se ao
impetrante-paciente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033326-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36.341
2
Habeas Corpus no 0033326-53.2020.8.26.0000
Comarca de Itirapina
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.341
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Pretensão voltada
ao trancamento da ação penal Alegação de ausência de
provas
Superveniência da sentença condenatória, cuja
cognição acerca da autoria e materialidade foi exauriente,
a esvaziar o objeto do writ. Mandamus prejudicado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
paciente Alex Santos Almeida, com pedido de liminar, em prol de si
mesmo, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca
de Itirapina, sob a alegação de constrangimento ilegal. Diz, em síntese,
ter sido acusado da prática de tráfico de drogas no interior da unidade
prisional onde se encontra cumprindo pena, mas não há provas de que
tivesse a intenção de cometer o crime de tráfico de drogas. Sustenta que
somente recolheu um pacote próximo ao alambrado do estabelecimento
prisional, a fim de pagar uma dívida com traficantes, pois a sua vida e a
vida de seus familiares estavam em risco, mas desconhecia o conteúdo
de tal pacote. Aduz, ainda, que a única acusação contra sua pessoa
somente poderia consistir no fato de ter agredido agentes penitenciários.
Por isso, requer a concessão da ordem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033326-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36.341
3
trancar o processo penal no 1500343-57.2019.8.26.0550 da Vara
Criminal de Itirapina.
Indeferida a liminar e prestadas as informações
pela d. Autoridade Judiciária impetrada, o i. Procurador de Justiça
manifesta-se pelo não conhecimento do writ.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus deve ser julgada prejudicada.
Com efeito, emerge dos autos que, no curso
desta ação, sobreveio sentença condenado o paciente às penas de 07
anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777
dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III,
ambos da Lei no 11.343/06, bem como à pena de 03 meses e 15 dias de
detenção, em regime semiaberto, por infração ao artigo 349-A, c.c. o
artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.1
Como
corolário,
considerando-se
as
peculiaridades do caso concreto, afigura-se inatendível o pleito tendente
a alcançar o trancamento da ação penal, esvaziado por novo título cuja
cognição acerca da autoria e materialidade foi exauriente.
Oportuna, nesse sentido, a orientação emanada
1 - p. 34/36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033326-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36.341
4
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PARTICULAR. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS
REQUERIDAS
PELA
DEFESA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE ACERCA
DA NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME
NA
VIA
ELEITA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADO.
1. A caracterização de cerceamento do direito de
defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida
pela
parte
possui
como
condicionante
possível
arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não
simplesmente a consideração ou entendimento da parte
pela indispensabilidade de sua realização. Logo,
poderá
o
magistrado,
em
estrita
observância
à
legislação de regência e com fito de formar sua
convicção, entender pela necessidade ou não da
produção de determinada prova, desde que fundamente
o seu entendimento de forma adequada e oportuna,
como
ocorreu
na
hipótese.
Nesse
contexto,
não
verifico a arguida ilegalidade, uma vez que o
indeferimento de diligências pleiteadas pela defesa
se deu de forma fundamentada. E reverter o
entendimento adotado pela instância ordinária, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033326-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36.341
5
intuito de se concluir pela necessidade ou não de
produção da prova, demandaria o revolvimento de fatos
e provas, o que não se admite pela via restrita do
habeas corpus. 2. Na linha da orientação firmada
nesta Corte, havendo a superveniência de sentença
condenatória, o pedido de trancamento da ação penal
fica prejudicado já que não persiste o interesse de
agir, porquanto há novo título cuja cognição acerca
da autoria e materialidade foi exauriente. 3. Agravo
regimental desprovido”.2
Destarte, não mais subsistindo os argumentos
expendidos na inicial da impetração, porque superado o alegado
constrangimento ilegal, só resta declarar esta ação constitucional
prejudicada, em consonância com o preceito do artigo 659 do Código de
Processo Penal, pela perda de seu objeto.
3. Pelo exposto, julga-se prejudicada, pela
perda de objeto, a ação de habeas corpus. Comunique-se ao impetrante-
paciente.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
2 - AgRg no RHC 97486 / PR - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2018/0095529-7,
Relator(a) Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182), Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento
25/06/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 01/07/2019.